Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA No 745. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALÍQUOTA QUE NÃO PODE SUPERAR O PATAMAR ESTABELECIDO PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS EM GERAL. ALÍQUOTA DE 18% (DEZOITO POR CENTO) NO DISTRITO FEDERAL. ART. 18, INC. II, ALÍNEA “C” DA LEI DISTRITAL No 1.254/96. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 714139 (Tema 745) houve a fixação da seguinte tese: “Adotada, pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou que a estipulação de alíquotas sobre as operações de energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, viola o texto da Constituição Federal.
3. Diante do precedente fixado a apelante tem legítima pretensão à aplicação da alíquota geral de 18% (dezoito por cento) sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como à restituição do valor do tributo indevidamente pago nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 3.1 A alíquota anteriormente estabelecida, no entanto, foi de 12% (doze por cento), que não é a “alíquota interna geral”, mas a “alíquota geral para operações interestaduais” e também a “alíquota reduzida para pequenos consumidores” de energia elétrica.
4. Juízo de retratação. Acórdão retificado.